Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-65.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que alega cobrança indevida, através do ajuizamento de Ação Monitória, por dívida já quitada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela majoração da indenização moral para R$ 10.000,00. RECURSO ADESIVO do Supermercado réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME DOS RECURSOS: relação contratual que se

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que alega cobrança indevida, através do ajuizamento de Ação Monitória, por dívida já quitada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela majoração da indenização moral para R$ 10.000,00. RECURSO ADESIVO do Supermercado réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME DOS RECURSOS: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ação Monitória ajuizada com pedido posterior, do Supermercado réu, de extinção pela satisfação da obrigação, antes do retorno do Aviso de Recebimento positivo que citou a autora. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. Ausência de "negativação" do nome da autora. Desfecho de improcedência que era de rigor. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária devida ao Patrono do Supermercado réu em doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença reformada. RECURSO ADESIVO DO SUPERMERCADO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. *